Tribunal: TJDFT
Processo: 0737909-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737909-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO PAULINO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BANCO INTER SA, COMPREV CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nesta instância recursal, o agravante reitera o pedido para que seja determinada a limitação dos descontos nas suas contas bancárias ao importe de 30% dos seus rendimentos líquidos. Na decisão de ID 63932523, esta Relatora indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravante interpôs agravo interno no ID 64939809. Contrarrazões apresentadas pela agravada COMPREV no ID 65376872. Os demais agravados não se manifestaram. Por ora, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme lançada anteriormente. Publique-se e voltem conclusos para a apreciação dos recursos. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora